Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003428-63.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferido pelo Juízo da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003145-58.2017.8.11.0108, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para compelir o ente estatal a fornecer o medicamento Nutri Enteral 1.5.
Aduz o Agravante, que em virtude do seu quadro clínico faz uso do alimento nutri enteral 1.5 e, o seu o indeferimento não deve prosperar, uma vez que cabe ao Poder Público suprir as necessidades, inclusive alimentar.
Requer ao final, a reforma da decisão para que seja disponibilizado o medicamento Nutri Enteral 1.5.
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 2159382).
Interposição de Agravo Interno (id. 2562942).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo. (id.2531814).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento e Interno interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, em face de decisão que indeferiu a liminar.
É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento possui liame estreito, cabendo apenas nesta seara processual, somente a verificação do acerto e do desacerto da decisão recorrida.
Consta dos autos, que o Agravante é hipossuficiente, idoso e faz uso do medicamento, conforme prescrição da médica assistente Dra. Lilian Curvelo (CRM/SP 78526).
A questão foi submetida ao parecer do NAT, o qual conclui que “o suplemento Nutri Enteral 1.5 é ALIMENTO, e o atendimento do SUS se destina ao fornecimento de procedimentos médicos e medicamentos, não se enquadram nas portarias para tratamento pelo SUS.” (id 1891635).
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito. Indispensável, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS.(N.U 0002261-83.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
O insumo requerido não se enquadra no campo de atuação do SUS, porque não constitui medicamento e nem produto de saúde, previsto no art. 6o, da Lei no 8.080/90, salvo se estiverem associadas como produto acessório ao tratamento do paciente, o que em in casu não restou evidenciado. Nesse sentido: (ARE 1226326 Agr., Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020).
Os produtos de saúde contemplados pelo SUS abrangem os medicamentos e procedimentos de saúde, órteses e próteses, além dos chamados nutracêuticos, estes que são os suplementos alimentares que dependem de acompanhamento médico.
Assim, por não se tratar de medicamento, mas de alimento está afeto à esfera da Assistência Social, não se enquadrando em situação que impõe ao Município o seu fornecimento gratuito.
Admitir o contrário, o Município seria obrigado a fornecer outros insumos, onerando, injustificada e ilegalmente, os cofres públicos, a ser destinada a outros medicamentos excepcionalmente necessários.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau inalterada, e JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.